Tribunal: TJSP
Processo: 2196654-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação revisional – Indeferido pedido para que se determinasse à requerida a juntada de comprovantes de pagamento aptos a justificar a repetição de indébito pretendida na inicial – Pedido inoportuno por inversão do ônus da prova – Prova que pode ser fornecida de forma espontânea, por ocasião da contestação – Justiça gratuita concedida somente para este agravo de instrumento – Recurso provido

Ementa:
Ação revisional – Indeferido pedido para que se determinasse à requerida a juntada de comprovantes de pagamento aptos a justificar a repetição de indébito pretendida na inicial – Pedido inoportuno por inversão do ônus da prova – Prova que pode ser fornecida de forma espontânea, por ocasião da contestação – Justiça gratuita concedida somente para este agravo de instrumento – Recurso provido para prosseguimento da ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196654-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante
TERTULIANO JOSE LAPERUTA, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196654-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33948
2
Agravo de Instrumento n.o 2196654-28.2020.8.26.0000
Foro de Botucatu 3a Vara Cível
Agravante: Tertuliano José Laperuta
Agravados: Crefisa S/A, Crédito, Financiamento e Investimentos
Voto no 33948
Ação
revisional

Indeferido
pedido
para
que
se
determinasse à requerida a juntada de comprovantes de
pagamento aptos a justificar a repetição de indébito
pretendida na inicial Pedido inoportuno por inversão do
ônus da prova Prova que pode ser fornecida de forma
espontânea, por ocasião da contestação Justiça gratuita
concedida somente para este agravo de instrumento

Recurso provido para prosseguimento da ação.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão de fls. 48,
dos autos de origem, de indeferimento de seu pedido por inversão do ônus da
prova, para determinar à requerida a juntada de demonstrativo de débito e
comprovantes de pagamento aptos a justificar a repetição de indébito pretendida
na inicial. Alegou ter requerido administrativamente o demonstrativo em
29.07.2020, providência negada pela requerida. Alegou que caberia à ré
apresentar a prova determinada. Postulou pela antecipação da tutela recursal e
pelo provimento ao recurso, para determinação de prosseguimento do feito.
Eis o relatório.
Trata-se de inicial denominada “ação revisional de
contrato de consumo c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
em face de Crefisa s/a crédito, financiamento e investimentos”, movida pelo ora
agravante em face da ora agravada. Analisada a inicial, sobreveio decisão às fls.
43-44, determinando emenda à inicial para juntada de comprovantes de
pagamentos aptos a justificar o pedido de repetição. Às fls. 46-47, o autor
pleiteou intimação da agravada para que juntasse os mencionados
comprovantes, ao que adveio a r.decisão de fls. 48, ora agravada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196654-28.2020.8.26.0000 -Voto no 33948
3
"Vistos. Fls. 46/47: Indefiro. A providência compete à parte. Int."
Embora pendente de decisão na origem a postulação
por justiça gratuita, tendo em vista a relevância do mérito deste recurso, é caso
de concessão do benefício somente quanto ás custas deste agravo de
instrumento.
Inoportuno o pedido pela inversão do ônus da prova,
uma vez que a agravada poderá apresentar demonstrativo de débitos de forma
espontânea, em sede de contestação. Dessa forma, desnecessária a
determinação de juntada de comprovação dos pagamentos, uma vez responsável
o autor pelas consequências do alegado na inicial.
Em suma, de rigor o prosseguimento da ação, com
determinação de citação da ora agravada
após análise do pedido por
gratuidade da justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao
recurso, para prosseguimento da ação, concedida justiça gratuita somente para
este agravo de instrumento.
Gil Coelho
Relator